Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.414/0001-57 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002664-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA JURIDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002664-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Proc. referência:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1026982- 64.2019.8.11.0041, da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Eunice Maria de Abreu e Cia Ltda.-ME
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, acolheu a Impugnação à assistência judiciária apresentada pela parte requerida, aqui Agravada, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante reitera se trata de micro empresa familiar, cujas sócias não possuem situação financeira que lhes permitam arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício da assistência judiciária.

Contraminuta pelo não provimento do recurso (Id. 92507451 - págs. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002664-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Eunice Maria de Abreu e Cia Ltda.-ME
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, acolheu a Impugnação à assistência judiciária apresentada pela parte requerida, aqui Agravada, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para que seja deferida à agravante a assistência judiciária.

Pois bem. A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, não ao que se diz necessitado sem comprovação.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrente.

Registrou-se que, pela declaração de imposto de renda da sócia Eunice Maria de Abreu, verifica-se que esta recebe pensão da previdência social no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na qual não incide o pagamento de décimo terceiro, declarou um veículo do ano de 1984, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e aplicações financeiras no valor de R$ 9.899,03, exercício 2020, ano calendário 2019. (Id. 79567951 - págs. 1-8).

Por sua vez, da declaração de imposto de renda da sócia Halyni Abreu Teodoro, tem-se que esta declarou rendimentos tributáveis anual de R$ 24.873,93, exercício 2020, ano calendário 2019 (Id. 79567952 – págs. 1-7).

Por outro lado, os documentos colacionados na ação de origem, notadamente o Extrato do Simples Nacional demonstra que a empresa agravante teve a receita bruta anual de R$ 745.066,53, que n
ão corrobora a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária
(Id. 22628876 - págs. 1-3 - autos originais)
.

Como se vê, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Realça-se, o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve o
decisum
na origem que acolheu a impugnação à assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021